Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-43.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, foi sobrestado por força do Tema 1002 do STF, conforme decisão proferida no id. 54959985.
Em seguida, a parte Tertuliano Leite da Costa, em petição acostada no id. 126548675, informou o descumprimento da ordem judicial e, diante disso, em cumprimento de sentença, requer que o Estado de Mato Grosso continuasse “efetuando os pagamentos decorrentes do Home Care do Requerente, vinculado a sua nova unidade consumidora numero 6/2924389-6 na Rua Estevao de Mendonça, 295, apto 10, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT”; bem como, que “a Energisa que se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de eventual inadimplência por parte do Estado, visto que tal conduta pode acarretar a morte do Requerente”.
Pois bem, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada da decisão exequenda; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Ante o exposto, em que pese os argumentos, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito de id. 126548675, devendo a parte, querendo, propor o cumprimento provisório de sentença no juízo de primeiro grau.
Após o julgamento do tema n. 1002 do STF, retornem conclusos o recurso mencionado para a realização do Juízo de Admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça